Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-21.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010690-21.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO LANZARINI - CPF: 004.264.869-60 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO ART. 513 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADA VIA SISTEMA PJE PARA A EMPRESA E VIA DJE EM NOME DA PATRONA HABILITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para a execução da sentença, o devedor deve ser intimado para o cumprimento pelo “
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”
( art. 513, §2º, I, do CPC).

2
. Conforme consta do Diário da Justiça Eletrônico ­ MT, ­ Ed. Nº. 10948, disponibilizado 29/03/2021, foi realizada a intimação da reclamada na pessoa da advogada constituída nos autos. Ademais, foi expedida intimação à empresa através do PJE.

3. Ausência de nulidade dos atos. Sentença de improcedência mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente
a impugnação à penhora
oposta, objetivando a declaração de nulidade da penhora realizada nos autos em face da ausência de intimação da executada para o pagamento.

A recorrente sustenta que, após o trânsito em julgado da ação, não foi intimada para realizar o cumprimento de sentença, na pessoa do advogado habilitado, requerendo que seja conhecida a nulidade do ato. Ademais, requer que seja dada por satisfeita a execução no valor de R$ 6.071,52 (seis mil e setenta e um e cinquenta e dois reais) correspondente ao cálculo do autor, sem incidência de multa.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se houve ou não nulidade dos atos processuais,
referente à intimação da parte executada para cumprimento voluntário da sentença.

Inicialmente, faz-se necessário ressalta
r
que este processo, desde o início, tramita pelo
PJe
e, conforme é cediço, a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno, é a clara ao distribuir as responsabilidades pela habilitação em processo judicial, posto que, ao revés de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos, em que estabelece ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Verifica-se, de forma sucinta que, a ação de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2020 (Id. 69969473), sendo postulado o cumprimento de sentença pel
o
reclamante em 03/03/2021 (Id.
99605979). A esse respeito, verifica-se do andamento processual que
em 26/
03
/2021
o juízo
a quo
encaminhou a intimação da parte executada para o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sob o valor da condenação e penhora de bens – Id. 99605983.

Nessa senda, em consulta a aba de expedientes do Sistema PJE Primeiro Grau, verifica-se que ocorreu a intimação eletrônica para a empresa
, bem como, houve a
publicação da intimação no Diário de Ju
stiça Eletrônico
n. 10948, disponibilizado em 29/03/2021,
para ciência da patrona da reclamada habilitada
nos
autos -

Ozana
Baptista Gusmão OAB
MT 4062
ª

,
para, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação imposta. Veja-se:

Deste modo, verifica-se a
observância da norma prevista no §2º do art. 513 do Código de Processo Civil que estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo por meio eletrônico, no caso do § 1º do art. 246, quando não tiver procurador constituído nos autos. Veja-se:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quan
do, no caso do § 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quan
do, citado na forma do art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

Assim,
havendo
a prova concreta de que houve a intimação exigida no artigo 513 do CPC, impõe-se
o improvimento do recurso, visto que inexistente qualquer nulidade na intimação da parte executada
.

Apenas a título argumentativo, frise-se que as intimações estavam sendo realizadas na pessoa da Dra. OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT nº 4062, conforme solicitado e postulado inclusive no Embargos de Declaração opostos pela reclamada em 08/10/2020 (id. 61008950).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela executada, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para o fim
de manter a decisão
que julgou improcedente a impugnação à penhora.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022